Tribunal: STJ
Processo: 0167711-63.2015.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871245 - CE (2025/0071673-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PABLO PONTES TORRES
ADVOGADO
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA
AGRAVADO
: EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE005879
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTOS
REALIZADOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO
PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
PRETENSÃO DE
7 DO STJ.
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PAGOS PARA COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pelo ora
insurgente objetivando o reembolso dos valores que pagou, a título de
honorários advocatícios extrajudiciais, por ocasião da quitação de
parcelas em atraso relacionadas a contratos de promessa de compra
e venda de imóveis firmados entre as partes, envolvendo a aquisição
de 4 (quatro) lotes residenciais.
2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, acerca da
inexistência de conexão entre as demandas, devido à ausência de
identidade entre as causas de pedir, seria necessário o reexame das
circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte orienta que os honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança
Documento eletrônico VDA48105430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 98986d3d-2b04-4993-b963-ee076ee7d403

extrajudicial do débito são passíveis de ressarcimento ao credor, nos
termos do art. 395 do Código Civil. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
03/06/2025
09/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48105430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/06/2025 13:11:41
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 98986d3d-2b04-4993-b963-ee076ee7d403

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871245 - CE (2025/0071673-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PABLO PONTES TORRES
ADVOGADO
: MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA
AGRAVADO
: EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO
: MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
CE005879
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
PAGAMENTOS
REALIZADOS PARA QUITAÇÃO DE PARCELAS EM ATRASO
PROVENIENTES DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO ENTRE AÇÕES.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N.
PRETENSÃO DE
7 DO STJ.
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS PAGOS PARA COBRANÇA
EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pelo ora
insurgente objetivando o reembolso dos valores que pagou, a título de
honorários advocatícios extrajudiciais, por ocasião da quitação de
parcelas em atraso relacionadas a contratos de promessa de compra
e venda de imóveis firmados entre as partes, envolvendo a aquisição
de 4 (quatro) lotes residenciais.
2. Para ultrapassar a conclusão do Tribunal estadual, acerca da
inexistência de conexão entre as demandas, devido à ausência de
identidade entre as causas de pedir, seria necessário o reexame das
circunstâncias fáticas dos autos, o que não se admite em âmbito de
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta Corte orienta que os honorários
contratuais pagos ao advogado para negociação e cobrança
extrajudicial do débito são passíveis de ressarcimento ao credor, nos
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

termos do art. 395 do Código Civil. Incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PABLO PONTES
TORRES (PABLO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no art. 105, III, alíneas e , da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
a
c
de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
REJEIÇÃO.
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de Apelação Cível, interposta por PABLO PONTES
TORRES, adversando sentença de improcedência, mantida em
resolução dos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 27a.
Vara Cível da Comarca de Fortaleza, nos autos da Ação de Repetição
de Indébito por ela proposta contra MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA e
EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
2. Contudo, as razões recursais não se mostram aptas a anulação do
julgado, como pretende o apelante. O argumento seria de que, caso
obtenha êxito na apelação cível contra a sentença proferida no
Processo
n°
0910591-34.2012.8.06.0001,
acarretaria
igual
consequência nestes autos, ou seja, a nulidade de ambas as
sentenças, a fim de não serem proferidas decisões conflitantes ou
contraditórias.
3. Apesar de serem as mesmas partes e tratarem sobre a
inadimplência dos contratos situados no Loteamento Parque
Montenegro II, bairro José Walter, entendo que não há identidade
entre as causas de pedir. No Processo n° 0910591-34.2012.8.06.0001
objetiva o autor, ora apelado, a reintegração de Posse. No mérito,
pelo reconhecimento da inadimplência contratual e, em consequência,
que seja rescindido o contrato, declarando a culpabilidade do
requerido, aplicando-se as respectivas sanções contratuais. Já nestes
autos buscou o autor demonstrar ter sido cobrado indevidamente por
verba de honorários extrajudiciais. Assim como foram julgados
separadamente, possível nulidade na sentença do processo apenso
não importa em novo julgamento destes.
4. Quanto ao mérito, na qual persegue o autor/apelante a devolução
em dobro de valores pagos a título de honorários extrajudicial, verifica-
se que a obrigação realmente encontra- se prevista no contrato de
compra e venda, na cláusula 4.1,§ único. Considerou o julgador que
não deveria ser tida como nula ou abusiva referida cláusula e os
pagamentos porventura efetuados pelo autor a referido título seriam
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

devidos, não sendo o caso de ressarcimento a título de repetição de
indébito.
5. Verifica-se correta a premissa utilizada pelo juízo primevo, pelas
razões ali expostas, mormente o acordo de vontade celebrado entre as
partes, tendo o STJ reconhecido que, à luz dos artigos 385, 395 e 404
do Código Civil, a validade da cláusula contratual que prevê o
pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da
dívida, sobretudo dos honorários advocatícios, considerando o dever
do devedor de reparar integralmente o prejuízo que injustamente
causou ao credor com o descumprimento da obrigação. (STJ - AgInt
no REsp: 1730248 PE 2018/0059648-9, Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/05/2022
0).
19/05/2022
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida (e-STJ, fls. 430
/431).

Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada pelo ora insurgente
contra
MAXIMIANO
AGUIAR
CÂMARA
e
EDUARDO
MONTENEGRO
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., objetivando o reembolso dos
valores que pagou, a título de honorários advocatícios extrajudiciais, por ocasião da
quitação de parcelas em atraso relacionadas a contratos de promessa de compra e
venda de imóveis firmados entre as partes, envolvendo a aquisição de 4 (quatro) lotes
residenciais.
Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente, tendo sido a
sentença confirmada pelo TJCE, em sua integralidade.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas
e c, da CF, PABLO alegou, a par de divergência jurisprudencial, a violação dos arts.
a
55, § 1o, e 85, § 2o, do CPC, e 385, 395 e 404 do CC, ao sustentar
a necessidade
(1)
do reconhecimento de conexão entre as ações para o seu julgamento conjunto a fim de
evitar decisões conflitantes; e
a abusividade da cobrança de honorários
(2)
extrajudiciais despendidos pela parte contrária com a contratatação de advogado.

(1) Da conexão de ações
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

Sobre o tema, o ora recorrente aduziu a necessidade de julgamento
conjunto das ações, sob o argumento de que se encontra pendente de análise o
recurso de apelação da sentença proferida na ação de reintegração de posse contra si
ajuizada pelos ora recorridos, no qual foram suscitadas nulidades que, acaso
reconhecidas, acarretariam idêntica consequência nos presentes autos.
No entanto, essa questão preliminar foi rejeitada pelo Tribunal cearense, nos
termos da fundamentação a seguir:

Apesar de serem as mesmas partes e tratarem sobre a inadimplência
dos contratos situados no Loteamento Parque Montenegro II, bairro
José Walter, entendo que não há identidade entre as causas de pedir.
No Processo n° 0910591-34.2012.8.06.0001 objetiva o autor, ora
apelado, a reintegração de Posse. No mérito, pelo reconhecimento da
inadimplência contratual e, em consequência, que seja rescindido o
contrato, declarando a culpabilidade do requerido, aplicando-se as
respectivas sanções contratuais.
Já nestes autos buscou o autor demonstrar ter sido cobrado
indevidamente por verba de honorários extrajudiciais. Assim como
foram julgados separadamente, possível nulidade na sentença do
processo apenso não importa em novo julgamento destes (e-STJ, fls.
435/436).

Para ultrapassar a conclusão do acórdão recorrido, acerca da inexistência
de conexão entre as demandas devido à ausência de identidade entre as causas de
pedir, seria necessário o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que não se
admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

(2) Ressarcimento de honorários advocatícios extracontratuais
A jurisprudência desta Corte orienta que os honorários advocatícios, quando
relativos à atuação do causídico na esfera judicial, não integram os valores devidos a
título de reparação por perdas e danos.
Com efeito, a Corte Especial já assinalou que os honorários advocatícios
contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária
apenas os honorários sucumbenciais, sendo incabível a condenação da parte
sucumbente ao ressarcimento dos honorários contratuais despendidos pela parte
vencedora.
Confira-se:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NO
VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de interesses da
parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização,
porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp
516277/SP, QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe
de
).
04/09/2014
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA SEÇÃO, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
; AgRg no REsp
28/06/2012
1.229.482/RJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe de
; AgRg no AREsp 430399/RS,
23/11/2012
QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de
;
19/12/2014
AgRg no AREsp 477296/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe de
; e AgRg no REsp
02/02/2015
1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe de
.
26/08/2015
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da OAB,
respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1o, prevêem as espécies de
honorários de advogado: os honorários contratuais/convencionais e os
sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado
fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de
Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art.
85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente
alheias à vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp n. 1.507.864/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
)
20/4/2016
11/5/2016
Por sua vez, no julgamento dos EREsp n. 1.155.527/MG, DJe de
,
28/6/2012
a Ministra NANCY ANDRIGHI proferiu voto-vista assinalando que as despesas com
honorários de advogado a que se refere o art. 395 do CC designam os valores que a
parte teve de pagar ao advogado para adotar medidas extrajudiciais, não
contemplando os honorários contratuais.
Confira-se:
honorários de advogado
Vale dizer, o termo "
" contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os honorários
contratuais eventualmente pagos a advogado para a adoção de
providências extrajudiciais decorrentes do descumprimento da
obrigação, objetivando o recebimento amigável da dívida.
Sendo necessário o ingresso em juízo, fica o credor autorizado a
pleitear do devedor, já na petição inicial, indenização por esses
honorários contratuais pagos ao advogado para negociação e
cobrança extrajudicial do débito mas, pelos motivos acima expostos,
não terá direito ao reembolso da verba honorária paga para a adoção
das medidas judiciais.
(EREsp n. 1.155.527/MG, relator Ministro SIDNEI BENETI, Segunda
Seção, DJe de
)
28/6/2012
É sob essa perspectiva que as Turmas que compõem a Segunda Seção têm
reconhecido a validade de cláusula contratual que transfere ao consumidor o ônus de
suportar o pagamento de honorários advocatícios. De forma mais clara, tem sido
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

reconhecida a possibilidade de o contrato estipular previamente os valores que serão
devidos a título de indenização pelos honorários pagos ao advogado, mas não com
vistas à propositura de demanda judicial, e sim com vistas à realização de
procedimentos de cobrança extrajudicial, como elaboração de notificações ao devedor,
por exemplo.
Nesse sentido, o voto da Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento do
AgInt no REsp n. 1.463.165/AL:

O entendimento do STJ, de fato, consolidou-se no sentido de que é
válida a cláusula contratual que prevê o pagamento das despesas
decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação, suportadas pelo
credor, e que a previsão contratual de honorários advocatícios em
caso de inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389
do CC/02, não guardando qualquer relação com os honorários de
sucumbência.
(AgInt no REsp n. 1.463.165/AL, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, DJe de
)
26/6/2018
Da mesma forma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
PREVISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. É possível a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais se
expressamente prevista em contrato, ainda que de adesão, em caso
de mora ou inadimplemento por parte do consumidor. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.360/DF, relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
11/11/2020
17/11/2020

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS.
PACTUAÇÃO.
LEGALIDADE.
PRECEDENTES
ESPECÍFICOS
DESTA CORTE.
1. Segundo a orientação jurisprudencial das Turmas que compõem a
Segunda Seção desta Corte, é válida a cláusula contratual que prevê o
pagamento das despesas decorrentes da cobrança extrajudicial da
obrigação, suportadas pelo credor.
2. A previsão contratual de honorários advocatícios em caso de
inadimplemento da obrigação decorre diretamente do art. 389 do CC,
não guardando qualquer relação com os honorários de sucumbência.
3. Conclusões do acórdão recorrido no mesmo sentido da orientação
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

desta Corte.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.377.564/AL, relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/6/2017
)
2/8/2017

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
ABUSIVIDADE.
LIMITE
TERRITORIAL
DA
SENTENÇA.
PREJUDICIALIDADE
PARCIAL
DO
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
3. É válida, com base no art. 956 do CC/1916 (art. 395 do CC/2002), a
cláusula contratual que prevê, como uma das consequências da mora
do consumidor, o pagamento das despesas decorrentes da cobrança
extrajudicial, suportadas pela credora. No caso concreto, é válido o
percentual limitador de tal cobrança, impondo-se conferir, em cláusula
contratual, igual direito ao consumidor.
4. Matéria pertinente à extensão da eficácia subjetiva da sentença
coletiva julgada prejudicada. Por maioria.
5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 748.242/RJ, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
10/11/2015
18/12/2015

Na hipótese dos autos, o Tribunal estadual expressamente assentou que o
valor cobrado a título de honorários de advogado tem origem em despesas
extrajudiciais, além de a obrigação estar prevista em cláusula do contrato de promessa
de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, não sendo o caso, portanto, de
ressarcimento a título de repetição do indébito.
Logo, incide, à espécie, o comando da Súmula n. 83 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PRVIMENTO
em 2% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do ora recorrente.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA47863966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/06/2025 14:42:01
Código de Controle do Documento: aae41094-66d3-4995-989d-26f6fbdb4a20

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.871.245 / CE
Número Registro: 2025/0071673-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01677116320158060001 09105913420128060001 1677116320158060001 9105913420128060001
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PABLO PONTES TORRES
ADVOGADO : MATIAS JOAQUIM COELHO NETO - CE013535
AGRAVADO
: MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA
AGRAVADO
: EDUARDO MONTENEGRO PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADO : MAXIMIANO AGUIAR CÂMARA (EM CAUSA PRÓPRIA) - CE005879
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48074922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:00
Código de Controle do Documento: 1706126f-4e7c-4663-88ed-15b47d757b93

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:36:00
Código de Controle do Documento: 1706126f-4e7c-4663-88ed-15b47d757b93